Tribunal: TJDFT
Processo: 0734448-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734448-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE CASTRO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção à manifestação de ID 65895056, retire-se o feito de pauta e encaminhem-se os autos ao MP. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator